Tribunal: TJMT
Processo: 1005013-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005013-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NADIA BEATRIZ DA SILVA - CPF: 709.363.011-12 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1005013-06.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: NADIA BEATRIZ DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos: NADIA BEATRIZ DA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de termo de adesão assinado eletronicamente, faturas de consumo, histórico de pagamento e tela sistêmica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO CONFESSA E DÉBITO COMPROVADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE DÉBITO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. CONTRATO ASSINADO COM ENVIO DE DOCUMENTO PESSOAL, COMPRAS PARCELADAS, EMPRÉSTIMO PESSOAL, PAGAMENTOS COM DÉBITO EM CONTA CDC INADIMPLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. LEGALIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Autora, ora Recorrente, sustenta que possui relação jurídica contudo não possui débito junto à instituição financeira Reclamada, e, por isso, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada no valor de R$ 2.650,44 (dois mil seiscentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), sob o suposto contrato de nº 0000000000131967262, datada em 25/03/2022 e no valor de R$ 5.096,54 (cinco mil e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) sob o suposto contrato de nº 00000000000962147936 datada em 06/05/2022, sendo indevidas faz jus a danos morais, ao argumento de que não há comprovação da contratação. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

2. A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, em sua defesa, argumenta regularidade na contratação de serviços bancários de cartão de crédito, empréstimo, e conta bancária, juntando termo de adesão assinado e não impugnado, com utilização regular de conta e cartão de crédito com faturas pagas via débito em conta, comprovando não apenas cadastro com envio de documento pessoal, carreando histórico de uso do cartão cartão emitido em nome do autor na modalidade OUROCARD FÁCIL VISA bem como a empréstimo por ele efetuado na modalidade CDC, cujas transações não foram por ele honradas, ocasionando a negativação conforme documentação anexa à defesa(id. 189771678).

3. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório que não atribui verossimilhança às alegações autorais, pois, a reclamante não impugna os documentos, e em recurso sequer comprova a quitação da obrigação apontada pela reclamada.

4. Não há qualquer juntada que desconstitua a referida comprovação da origem do débito, não se manifestando de modo hábil a comprovar sua tese, de modo que mantém-se a improcedência diante das provas robustas carreadas.

5. Pela documentação resta comprovado a contratação dos referidos serviços com a instituição financeira, de modo que a negativação do débito inadimplido constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1014761-27.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

5.

Recurso da reclamante conhecido e não provido.

6.

Recurso do reclamado conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, § 3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025